Tribunal: STF
Processo: Rcl 82063
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1013027/SP, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26. 



    O reclamante relata que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a realização de exame criminológico para a análise da progressão de regime do paciente, condenado pela prática de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas.



     Ante a decisão, a defesa ajuizou o mencionado habeas corpus perante o STJ, no qual obteve êxito em afastar a necessidade do exame criminológico.



    Em vista desses fatos, sustenta que



    “(...) houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”



    Ressalta que



    “(...) o Pretório Excelso vem decidindo em sede de reclamação que é fundamentada a decisão que exige o exame com base em elementos concretos dos autos, que considera a gravidade do crime, a reincidência, as circunstâncias do delito, traços da personalidade, dentre outros fundamentos.”



    Ao final, requer, 



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias;



    c) a citação do beneficiário do ato, Douglas dos Santos (com endereço informado nos autos como sendo “Penitenciária ‘Nilton Silva’ de Franco da Rocha” – fls. 65), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No caso concreto, o Juiz das Execuções autorizou a progressão do regime do sentenciado, sem a necessidade do exame criminológico (edoc. 2, p 70-71).



    No entanto, o Tribunal de Justiça local reformou a decisão e determinou a realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos(edoc. 2, p 20-34): 



    “(...) não aplicável ao caso sub examine, visto que se trata, à toda evidência, de norma de natureza mista (penal e processual) desfavorável ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime menos gravoso e, portanto, vedada a retroatividade aos fatos anteriores à sua vigência, nos termos dos artigos 5º, inciso XL, da Constituição Federal, 2º do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal.



    (...) verifica-se que o caso sub examine está a reclamar a submissão do agravado ao exame criminológico. Com efeito, o fato de o agravado possuir longa pena a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui óbice à progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena. 



    Outrossim, como sabido e consabido, a gravidade abstrata das condutas praticadas pelo agravado já foi considerada pelo legislador ao estabelecer as penas cominadas ao crime e pelo juiz da condenação ao fixá-las adequadamente ao caso concreto. pretende o ilustre representante do Ministério Público, constitui verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por ostentar nova valoração de modelos de condutas para os quais o legislador já estabeleceu o controle social extremo, consistente na criação da norma jurídico-penal e para os quais o magistrado já fixou a dosagem adequada de pena em face do caso analisado.



    E mais, abraçar o argumento da gravidade delitiva in abstrato, é dizer, ainda que por outras palavras, que o agravado tão cedo não terá direito ao almejado benefício; é admitir que o juiz possa ter um critério próprio, subjetivo, apesar dos requisitos definidos, às expressas, pelo legislador no artigo 112 da Lei de Execução Penal; é aceder à possibilidade de o julgador, a pretexto de interpretar a lei, instituir requisitos outros como que a construir nova norma jurídico legal, destituída da necessária validade - na exata concepção kelseniana - , porque ao arrepio dos princípios da separação dos poderes e da legalidade e, pois, em desconformidade com a Constituição. 



    Todavia, não se pode olvidar que, para aferição da possibilidade de o reeducando alcançar algum benefício no âmbito da execução penal, há de ter-se sempre em mira a sua conduta prisional, o seu comportamento atual, máxime em se considerando que o seu passado já lhe valeu as condenações pelos crimes praticados e, agora, objetos de execução.



    (...) circunstância indicativa de possível não assimilação da terapêutica penal pelo agravado, eis que cometeu novo delito durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido e de falta disciplinar de natureza grave consistente em ato de desobediência à ordem de servidor público (fls. 29/31), a evidenciar tratar-se de pessoa cujo comportamento exige melhor análise. 



    Desse modo, se o reeducando registra tendência de frustrar o ideal cumprimento da pena privativa de liberdade, a sua não submissão ao exame criminológico tende a tornar duvidosa a possibilidade de ser reintegrado harmoniosamente à sociedade, como preconizado pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 1º. Portanto, em havendo dúvida se o agravado pode ou não obter o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade. E esta não pode ser obrigada a conviver novamente com quem ainda tem significativa pena a cumprir, a menos que haja segurança absoluta quanto à sua readaptação, permitindo, assim, que o condenado consiga o benefício. 



    Cumpre enfatizar, ademais, que detém juiz o poder, o discernimento e a sensibilidade de determinar a realização do exame criminológico quando esteja frente a pedido de agente, como na hipótese em tela, com registro de cometimento de novo delito enquanto estava no gozo de regime aberto anteriormente concedido e de falta disciplinar de natureza grave, entendendo-o, pois, necessário para melhor e segura avaliação do requisito subjetivo, sob pena de precipitar o reenvio à sociedade de indivíduo cuja terapêutica penal, por sua curta ou insuficiente duração, depois se mostre de todo ineficaz, com sério comprometimento da segurança pública.



    (...) por não estar satisfatoriamente demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser cassada a r. decisão objurgada, já que dissociada do princípio constitucional da individualização da pena, determinando-se o retorno do reeducando ao regime fechado, a realização de exame criminológico e, após, com a manifestação dos interessados, a reapreciação do pedido de progressão de regime.”



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1013027/SP concedeu a ordem para restabelecer a decisão de primeira instância que deferiu a progressão de regime semiaberto. 



    “(...) consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui , pois novatio legis in pejus incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal ” ( , relator Ministro , Sexta Turma, DJe RHC n. 200.670/GO Sebastião Reis Júnior de 23/8/2024 , destaquei.) 



    Aliás, no que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843 /2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André Mendonça, salientou que “tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)” ( , DJe d RHC n. 200.670/MG e 28/5/2024 , grifei).



    (...) Em face de tal compreensão, asseverou o Superior Tribunal de Justiça que, “no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de novatio legis in pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência. [...] Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, que passou a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual ‘admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’” ( , relator Ministro , Quinta AgRg no HC n. 929.034/SP Ribeiro Dantas Turma, DJe de .) 4/10/2024



    Outra sorte não socorre o fundamento atrelado ao histórico disciplinar, porquanto percebe-se que, à época da análise do pedido (19/3/2025), a última infração disciplinar grave cometida já distava mais de 6 anos de seu cometimento, visto que foi praticada em 3/12/2018 (fl. 67), de modo que não macula o per si preenchimento do requisito de ordem subjetiva.



    Portanto, o que se percebe é que foi indeferida a benesse sem a devida fundamentação, a impor ao paciente patente constrangimento ilegal, dado o preenchimento dos requisitos legais.”



    Consoante destacada pelo Ministro relator “foi indeferida a benesse sem a devida fundamentação, a impor ao paciente patente constrangimento ilegal, dado o preenchimento dos requisitos legais.”



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    Na jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem entendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente